Tribunal: TJES
Processo: 5000141-42.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-42.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000141-42.2024.8.08.0050

APELANTE: WELLINGTON VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - ES27517

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por Wellington Vieira contra sentença da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), impondo-lhe pena de seis anos de reclusão e 560 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O apelante sustenta insuficiência probatória para sua condenação, requerendo absolvição. Subsidiariamente, postula a desclassificação da receptação para a forma culposa (art. 180, § 3º, do CP), o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A condenação decorreu de abordagem policial que resultou na apreensão, em posse do réu, de crack, cocaína, maconha e um celular com restrição de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa; (iii) examinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório, incluindo depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, auto de apreensão e laudos periciais, confirma a posse dos entorpecentes pelo réu e a restrição de roubo do celular encontrado com ele, evidenciando a materialidade e a autoria dos delitos.

6. A receptação simples exige dolo direto quanto à origem ilícita do bem. No caso, as circunstâncias da abordagem e a ausência de comprovação de aquisição lícita do celular afastam a alegação de desconhecimento da ilicitude, tornando inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

7. O tráfico privilegiado pressupõe a primariedade do réu e a inexistência de dedicação a atividades criminosas. No caso, a condenação definitiva por crime anterior demonstra a habitualidade delitiva, afastando a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

8. A pena privativa de liberdade imposta, superior a quatro anos, inviabiliza sua substituição por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar condenação criminal.

A configuração do crime de receptação exige dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, podendo ser demonstrado por meio de provas circunstanciais.

A condenação penal definitiva impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois caracteriza dedicação a atividades criminosas.

A pena privativa de liberdade superior a quatro anos impede sua substituição por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 180, caput e § 3º, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019; STJ, AgRg-HC 847.152, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJE 07/03/2024; TJES, Apelação Criminal 013160013051, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 06/10/2021; STF, HC 73.518-5/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000141-42.2024.8.08.0050

APELANTE: WELLINGTON VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - ES27517

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WELLINGTON VIEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES (ID 11526401), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, ID 11526415, o apelante pleiteia sua absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação para a forma culposa (artigo 180, § 3º, do CP) e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Requer, ainda, a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 29/12/2023, por volta de 17h44min, na Rua José Marcelino Silva, Universal, em Viana, próximo à Igreja Assembleia de Deus, o réu foi encontrado na posse de um celular e de uma sacola contendo 01 (uma) pedra similar a crack, 32 (trinta e dois) pinos similares à cocaína, 49 (quarenta e nove) buchas da substância comumente conhecida como maconha, além da quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em espécie.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático motorizado, policiais visualizaram o réu com uma sacola de cor vermelha contendo drogas saindo de um terreno baldio, razão pela qual realizaram a abordagem, oportunidade em que identificaram os entorpecentes. Além disso, realizada consulta nos sistemas, verificaram que o aparelho celular encontrado estava com restrição de roubo.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

O crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, § 4º, do Código Penal)
1
.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 11525994, pp. 07/10), no Auto de Apreensão (ID 11525994, p. 24), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 11525994, p. 25) e no Laudo de Exame Químico (ID 11526023).

Quanto à
autoria
, os policiais que participaram da abordagem do réu prestaram depoimento em juízo e confirmaram que as drogas que foram apreendidas estavam com o réu, além do aparelho celular. Confira-se a transcrição dos seus depoimentos, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

“
(...) que se recorda da ocorrência; que já conhecia o acusado de abordagens anteriores;
que durante o patrulhamento conseguiu visualizar o denunciado com uma sacola em mãos próximo a uma igreja; que deram voz de abordagem e dentro da sacola havia entorpecentes; que com o acusado tinha um celular e uma pequena quantia em dinheiro; que o celular tinha restrição de furto e roubo
; que participou da ocorrência do em que o celular foi roubado;
que somente o acusado estava na rua no momento da abordagem
(...).” (Carlos Eduardo de Oliveira Chagas)

“
(...) que se recorda da abordagem; que o celular foi objeto de uma ocorrência de roubo que também participou; que, inclusive, tinha o contato da esposa da vítima e ligou para ela para avisar que o celular havia sido encontrado;
que o acusado foi abordado com as drogas narradas na denúncia;
que confirma o teor de seu depoimento prestado em sede policial;
que a sacola que continha as drogas estava nas mãos do acusado
(...).” (Clemilson Guimarães Damascena)

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Nesse contexto,
constatado que os entorpecentes estavam na posse do réu, e tendo em vista a variedade de materiais ilícitos (três tipos de
entorpecentes
– crack, cocaína e maconha),
resta plenamente configurado o crime de
tráfico de drogas
.

Em relação ao delito de receptação, entendo que as circunstâncias pelas quais o réu foi encontrado
são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita
do celular
. É digno de nota ressaltar, ademais, que não apresentou comprovantes acerca da aquisição da propriedade do bem.

Portanto, entendo comprovado o dolo (conhecimento e vontade) do agente, o que afasta o pleito absolutório. Pelas mesmas razões, inviável a desclassificação do delito para a forma culposa (artigo 180,§ 3º, do CP).

No que se refere à possibilidade de aplicação do benefício do tráfico privilegiado, o juízo sentenciante o afastou com base na seguinte fundamentação:

“
Deixo de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06, vez que o acusado se dedica a atividades criminosas, tendo em vista que foi condenado em outro processo, ainda sem trânsito em julgado, conforme Guia de Execução Penal nº. 2000121-84.2023.8.08.0035”.

Com efeito, não desconheço que, de acordo com o Tema Repetitivo nº 1139, do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

Na Guia de Execução Penal nº 2000121-84.2023.8.08.0035, está sendo executada a condenação decorrente da Ação Penal nº 0000782-06.2022.8.08.0012, cujo trânsito em julgado definitivo, conforme registrado no sistema PJe, ocorreu em 15/02/2024.

Dessa forma, na data da prolação da sentença, em 11/7/2024, não havia ação penal em curso, mas sim uma condenação definitiva.

Assim, reforçando a fundamentação, entendo que a situação em análise caracteriza dedicação a atividades criminosas, uma vez que se trata de crime anterior com trânsito em julgado posterior, o que configura, inclusive, maus antecedentes.

Dessa forma, mantida a condenação nos termos originais, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena definitiva excede o limite de quatro anos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO provimento ao recurso.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)